Tribunal: STF
Processo: AP 705
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-05
Data de publicação: 2013-12-05

Ementa:
Questão de ordem na Ação Penal. Denúncia oriunda de desmembramento da AP 692. Crime do art. 344 do CP (Coação no curso do processo). 2. Reducionismo interpretativo x princípio da legalidade estrita na exegese da locução “processo administrativo” para configuração do tipo penal: visão pragmática da norma. 3. Superveniente diplomação não resulta nulidade da denúncia, nem dos atos praticados anteriormente à alteração da competência. Precedente: INQ 2.767 – Ministro Joaquim Barbosa. Incidência do art. 235, parágrafo único, do RISTF. 4. CPP 397 e Lei 8.038/90, art. 4º: dispositivos que, teleologicamente, ostentam fins assemelhados. 5. Pendente a apreciação de absolvição sumária apresentada no Juízo a quo: exame nesta Corte. Precedente: AP 630 AgR – Ministro Ricardo Lewandowski. 6. Absolvição sumária – Art. 397, incisos III e IV, do CPP.